Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por H. R. D. R. S., representado pela genitora, em face da decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a realização da matrícula do autor em creche pública. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido por esta Relatoria (ID 14486853). O d. Juízo a quo oficiou, comunicando que proferiu sentença nos autos principais (processo 0701233-67.2020.8.07.0018), julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15 (ID 16207995), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator